Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. TEMA 1.009 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos de no 0734759-94.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de reposição ao erário de verba recebida de boa-fé, além de impedir a inscrição do nome do agravante na dívida ativa. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões no ID 27795102. Preparo recolhido.

II. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso.

III. A boa-fé do servidor há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário. Privilegia-se a legítima confiança da parte agravante que tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos, durante considerável período de tempo em cotejo ao poder de autotutela da Administração Pública, sendo necessária a dilação probatória para comprovação da má-fé do agravante. Ademais, o reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não impõe a restituição ao erário dos valores recebidos, de forma automática, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não se acha demonstrado nos autos. A demonstração do conhecimento da ilegalidade na percepção cumulativa do auxílio somente restará comprovada durante a tramitação do processo, notadamente na fase instrutória.

IV. É certo que o STJ, no julgamento ainda não transitado em julgado do tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

V. Não obstante, tal entendimento ainda não possui força vinculante, de modo que, apesar da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil, em virtude de determinação de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso o magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC.

VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmando a liminar concedida, determinar que o Agravado se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do Agravante a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de auxílio-alimentação, e, ainda, se abstenha de incluir o agravante na dívida ativa, até o pronunciamento definitivo no processo de origem.